Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711593-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIANA MOREIRA PROCOPIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta da 19a Vara Cível de Brasília, Dra. Ana Beatriz Brusco, que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de JULIANA MOREIRA PROCOPIO, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da parte executada. Em suas razões recursais (ID 70185494), o exequente agravante informa o valor da remuneração mensal que a executada agravada percebe na condição de servidora púbica e colaciona jurisprudência no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em percentual que não comprometa a subsistência do núcleo familiar da parte devedora. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a penhora dos rendimentos salariais da agravada no porcentual de 20% (vinte por cento). Preparo regular (IDs 70185498 e 70185499). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Cidadã definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Por sua vez, o colendo STJ entende caracterizado o exaurimento dos meios de localização de bens penhoráveis, "quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito – DENATRAN ou DETRAN”. (Tema Repetitivo n. 174, REsp 1377507/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014) Atento ao entendimento da Corte Superior, o MM. Juiz a quo fundamentou o indeferimento da medida postulada na inobservância da exigência de prévio esgotamento dos meios executórios, a conferir: “Analisando o requerimento da parte exequente, esclareço que a jurisprudência recente do STJ tem admitido a penhora de percentual sobre a remuneração da parte devedora ou executada para o pagamento de dívida não alimentar e cujo valor não exceda aquele previsto no § 2o do art. 833 do CPC, ampliando, portanto, as exceções às regras de impenhorabilidade daquele dispositivo, desde que a quantia penhorada não afete os recursos indispensáveis à manutenção da parte devedora. É evidente que a possibilidade admitida pelo STJ tem caráter excepcional e pode ser adotada depois de esgotadas as tentativas prioritárias de constrição patrimonial em demanda executiva ou que esteja em fase de cumprimento, tais como a penhora de ativos financeiros, bens móveis e imóveis e da parte executada ou devedora. No caso dos autos, as medidas de constrição patrimonial prioritárias nem sequer foram adotadas, pois a parte exequente deflagrou a fase executiva pugnando diretamente pelo pedido de constrição da remuneração da devedora. Aliás, o feito se arrastou por alguns meses por falta de impulso processual pela exequente, do que decorreu inclusive o deferimento de ofício de medidas consultivas no Renajud e Infojud por este juízo (ID 220877926). Posto isso, por ora, indefiro o pedido. Concedo 10 dias para a parte exequente indicar bens à penhora. Intimem-se.” De fato, corroborando o julgador a quo, verifica-se que a parte exequente, ora agravante, postulou a penhora de percentagem do salário da devedora agravada tão logo foi movido o cumprimento de sentença, isto é, a penhora salarial foi requerida como primeira medida constritiva em busca de satisfação do crédito. Nesse contexto, correto o julgador de origem ao reputar não atendida a condição de prévio esgotamento dos meios executórios. Logo, considerados os meios executórios ainda a serem ordinariamente empreendidos na espécie, entende-se, à princípio, haver óbice nesse aspecto à medida então postulada pelo exequente. Posta a questão nesses termos, entende-se precoce e temerário permitir a mitigação, in limine, da impenhorabilidade salarial. Não bastasse isso, impõe preconizar a oportunidade de oitiva da parte devedora, no intuito de melhor esquadrinhar a sua capacidade de suportar a penhora de percentual dos rendimentos, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas de sobrevivência. Por conseguinte, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, não se avista prima facie os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator